Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO (COORPRE). ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODERES. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. POSTERIOR PENHORA DA VERBA PRINCIPAL EXECUTADA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO TARDIO E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS (ART. 22, § 4o DO EOAB). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O impetrante alega direito líquido e certo a ter destacado, do montante principal objeto de procedimento administrativo de pagamento via precatório, a parcela que lhe é devida a título de honorários advocatícios contratuais decorrentes da representação de seu constituinte desde o processo de conhecimento em que constituído o título executivo que fundamentou a expedição do ofício requisitório.
2. Necessário esclarecer, ante a narrativa da impetração e o pedido formulado, que, quando ocorre o destaque ou fracionamento do precatório, cada um dos titulares do crédito fracionado tem direito a vindicar autonomamente o pagamento do valor nele estampado, com fundamento no requisitório de que é titular, expedido em seu nome.
2.1. Essa situação não se confunde com a expedição de alvará de levantamento em nome do credor principal, ou do causídico, se isso for requerido e autorizado. O alvará constitui o instrumento pelo qual o pagamento do valor depositado em juízo irá se efetivar, trate-se ou não de precatório destacado ou fracionado.
3. Por ocasião do pedido de preferência de pagamento ao seu constituinte, ocorrido em outubro de 2014, o impetrante postulou que o alvará de levantamento fosse expedido em seu nome, pedido não analisado na decisão que deferiu a preferência.
3.1. Com a continuidade do trâmite de liquidação do precatório, inclusive quanto ao adiantamento da parte do crédito cuja preferência de pagamento fora deferida, surgiu nova decisão, em novembro de 2019, dando vista ao devedor de todo o processado, ocasião em que se intimou o impetrante para, pretendendo a expedição de alvará de levantamento em seu nome, juntar procuração atualizada, com poderes para dar e receber quitação, chamado cujo atendimento não se comprovou nesta impetração.
4. Segundo informações da autoridade impetrada, somente após a ordem de penhora do crédito executado, oriunda do juízo da 23a Vara Cível, e deferimento, pela COORPRE, da transferência dos valores àquele órgão, o impetrante apresentou pedido de destaque da verba honorária, tendo juntado o instrumento contratual respectivo, cuja data, ademais, é posterior até mesmo à comunicação da constrição.
5. Consoante previsto no § 4o do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados, o deferimento do destaque dos honorários advocatícios está condicionado à juntada do instrumento contratual respectivo antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.
5.1. É certo que a Súmula Vinculante no 47 reconheceu o caráter autônomo e a natureza alimentar da verba honorária, todavia, frisou-se, no precedente da Corte Excelsa que rendeu ensejo à edição do referido verbete, que o fracionamento deveria ocorrer “antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios” (RE 564.132).
6. Embora remanescesse a possibilidade de o impetrante receber sua verba honorária simplesmente com a expedição do alvará de levantamento do crédito principal em seu nome, não atendeu à intimação para juntada da procuração atualizada, com poderes para receber e dar quitação, seguindo-se a penhora do montante executado por dívida do credor constituinte.
7. A penhora incidiu sobre crédito de titularidade unicamente do constituinte, porque inexistente destaque da verba honorária quando de sua efetivação, tampouco a restrição recaiu sobre valores de honorários advocatícios que já estivessem contemplados em alvará de levantamento expedido em favor do impetrante, sendo descabido alegar-se sua precedência sobre o crédito que originou a constrição.
8. Assim, não merecem prosperar as alegações do impetrante quanto a estar amparado por direito líquido e certo ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, o que impõe a denegação da segurança pleiteada.
9. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.